Tribunal: TJDFT
Processo: 0703285-60.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA ADMINISTRATIVA E NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, em razão do extravio de cadeira de rodas e do dano em cadeira de banho.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram ofertadas contrarrazões (ID 82799101).
3. Na origem, a autora ajuizou ação de indenização por danos materiais em face do Distrito Federal. Narrou que acompanhava seu pai internado em hospital público e adquiriu cadeira de rodas e cadeira de banho para auxiliá-lo no período pós-cirúrgico. Relatou que deixou os bens no quarto do paciente e, ao retornar, constatou que a cadeira de banho estava danificada e a cadeira de rodas havia desaparecido. Alegou que os fatos decorreram de conduta de profissional da unidade hospitalar, que teria retirado os objetos do local. Sustentou falha na prestação do serviço público e negligência da administração, afirmando ter suportado prejuízo financeiro relevante. Aduziu que não houve qualquer esclarecimento por parte do hospital acerca do ocorrido. Defendeu a responsabilidade civil do ente público e pleiteou o ressarcimento do valor gasto na aquisição dos bens.
4. Em suas razões recursais, a parte autora sustentou que a sentença deveria ser reformada, porquanto restaria configurada a responsabilidade do Estado pelo extravio e dano de bens em suas dependências. Argumentou que houve falha na prestação do serviço público, especialmente quanto ao dever de guarda e segurança dos pertences dos usuários. Asseverou que o desaparecimento dos bens caracteriza defeito do serviço e enseja responsabilidade civil. Defendeu a presença do nexo causal e do dano material comprovado. Alegou que a exigência de prova da culpa administrativa seria indevida no caso concreto. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando o Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consistem em definir se é cabível a responsabilização do Distrito Federal pelos danos alegados decorrentes de extravio e avaria de bens em hospital público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva, fundada na teoria do risco administrativo. Todavia, em se tratando de hipótese de omissão estatal, a responsabilização demanda a comprovação de culpa administrativa, consubstanciada na falha do serviço, seja por negligência, imprudência ou imperícia.
7. Extrai-se do conjunto probatório que os objetos foram deixados em leito de enfermaria por acompanhante de paciente que foi encaminhado à leito de UTI, sem qualquer identificação e desacompanhados de solicitação de guarda junto à equipe hospitalar. Ademais, consta do relato da enfermeira que laborava naquele dia, que os itens estavam dispostos de forma desordenada, inclusive sobre cadeira de rodas e outros equipamentos, prejudicando a dinâmica do setor. A equipe de enfermagem, ao constatar a situação, adotou providências no sentido de retirar os objetos do local, visando à organização do ambiente e à adequada circulação na enfermaria, inexistindo demonstração de conduta negligente ou desidiosa.
8. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Não há prova suficiente a demonstrar a ocorrência dos fatos alegados no que tange à conduta omissiva estatal. Embora a parte autora tenha narrado o extravio e a danificação dos bens, não há nos autos prova de que a instituição tenha assumido a guarda dos bens, tampouco de que tenha sido instada a fazê-lo. Ao revés, evidencia-se que os pertences foram deixados por liberalidade da acompanhante, em local inadequado e sem qualquer cautela mínima de identificação ou proteção. Nesse contexto, não se verifica a presença de nexo causal entre a atuação estatal e os alegados danos, elemento indispensável à configuração do dever de indenizar. Ao contrário, os fatos indicam a ocorrência de culpa exclusiva, ou, ao menos, concorrente da própria usuária, circunstância apta a afastar ou mitigar eventual responsabilização do ente público.
9. Ademais, não houve produção de prova testemunhal que corroborasse a versão apresentada, sendo informado nos autos que não foi possível localizar testemunhas. A ausência de imagens de câmeras de segurança, isoladamente, não supre a falta de prova do nexo causal, nem configura falha do serviço público. Não se pode presumir a responsabilidade estatal sem a demonstração concreta de conduta omissiva específica e juridicamente relevante.
10. Assim, inexistindo comprovação da culpa administrativa e do nexo causal, não se configuram os requisitos necessários à responsabilização civil do Estado, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.